Tribunal: STF
Processo: CC 8406
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de conflito de competência, com pedido de tutela de urgência, suscitado por Anderson Silva Prata, “entre a 3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF-2, e o Supremo Tribunal Federal, STF, para julgar embargos de declaração em sede de ação rescisória, 50100376620244020000, cuja competência originária restou prejudicada em razão da declaração de suspeição/impedimento da maioria dos membros do órgão com competência regimental para julgar o feito”.

Alega-se, na petição inicial, em síntese, que:

    a) “a ação rescisória, que visa desconstituir acórdão na qual por erro de percepção da existência de planilha de débito atualizado, nos autos da ação rescindenda, deixando, com efeito, de fixar a base de cálculo, para fins de honorários de sucumbência, pelo proveito econômico, nos termos do voto do relator, refletindo na violação do §2º, art.85, CPC, consubstanciado pela ratio decidende do tema 1076/STJ, firmado em sede de recurso especial repetitivo, tramita perante a 3ª Seção Especializada do TRF-2”;
    b) “as suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito, pelos desembargadores: Vera Lúcia Lima, Poul Erik Dyrlund, Reis Friede, Guilherme Couto de Castro, Ferreira Neves, Marcelo Pereira da Silva, Ricardo Perlingeiro, Alcides Martins e Mauro Braga”, ou seja, dos 16 membros do referido órgão, 9 se declararam suspeitos; 
    c) logo, “a competência superveniente passa a ser da suprema corte com a possibilidade de anular atos praticados, ante aos embargos interpostos para sanar omissão e erro material absolutamente simples e explícito”.

Ao final, o autor postula a concessão da medida cautelar de urgência para retirada do feito de pauta de julgamento, porquanto pautado para o próximo dia 15.08.2024 (apesar de ter despachado nesse sentido, em 06.08.2024 e, ao final, o julgamento do conflito e do mérito por esta Suprema Corte.
Suscitada, pela parte autora, a necessidade redistribuição do feito, sob o argumento de que não haveria prevenção com processos anteriores, distribuídos à minha relatoria (AOs nº 2858 e 2866) foram remetidos os autos à Presidência. 
Em 8 de agosto de 2024, o Presidente desta Suprema Corte, Min. Roberto Barroso, determinou à Secretaria Judiciária que informasse sobre os critérios da distribuição e, com base nas informações prestadas, entendeu não ser o caso de redistribuição, nos seguintes termos:  

4. Não é caso de redistribuição. 
5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária e reconhecido pelo próprio suscitante, o presente conflito de competência e as AOs 2858 e 2866, Rel. Min. Dias Toffoli, possuem as mesmas partes, o mesmo órgão jurisdicional de origem e debatem a mesma questão de direito (definição da base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência). Essa circunstância evidencia o risco de decisões conflitantes, que já seria suficiente para justificar a distribuição por prevenção. 
6. Além disso, a causa de pedir deste conflito de competência coincide com o objeto das ações originárias sob a relatoria do Min. Dias Toffoli. De acordo com a petição inicial, o presente feito se funda na alegação de que “as suspeições foram declaradas tanto em sede da própria ação rescisória quanto na rescindenda e processos conexos com as mesmas partes e objeto de direito”. 
7. Nesse contexto, considero acertada a distribuição por  prevenção ao Min. Dias Toffoli, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo: 
“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 
8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete em 14.8.2024.
É o relatório. 
Decido. 
O expediente é manifestamente inadmissível.
A pretensão veiculada nos autos reside na definição da competência para julgar “embargos de declaração em sede de ação rescisória, 50100376620244020000, cuja competência originária restou prejudicada em razão da declaração de suspeição/impedimento da maioria dos membros do órgão com competência regimental para julgar o feito”.
               Como se sabe, o pressuposto processual de cabimento do conflito negativo de competência é a existência concreta de dois ou mais juízes que se declarem incompetentes para o julgamento de uma demanda, nos termos do art. 115, inciso II do revogado Código de Processo Civil.  Não é o caso dos autos, pois não houve tempo para que o órgão julgador de origem apreciasse os embargos de declaração opostos, cujo julgamento, como afirma o próprio suscitante, ocorrerá em 15.8.2024.
            Não compete a esta Suprema Corte dirimir, pela via do conflito de competência, eventuais declarações ou incidentes de suspeição/impedimento ocorridos nas instâncias inferiores, porquanto a via ora eleita não pode ser ajuizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido há decisões desta Suprema Corte, a saber:
 
Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o STJ, de um lado, e os tribunais de Justiça, de outro, pelo fato – juridicamente relevante – de que o STJ qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). (…) A posição de eminência do STJ, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por ministro relator desse tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos tribunais de Justiça.” (CC 7.594-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 22.6.2011).
 
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. T.R.F. VS. S.T.J. INCORRENCIA DE CONFLITO. I. – HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE O S.T.J. E OS TRIBUNAIS DE 2. GRAU, FEDERAIS E ESTADUAIS, JÁ QUE AS DECISÕES DESTES SÃO SUBMETIDAS, MEDIANTE RECURSO, A JURIDIÇÃO DO S.T.J.. SENDO ASSIM, NÃO HÁ FALAR EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU DE COMPETÊNCIA ENTRE O S.T.J. E AQUELES TRIBUNAIS DE 2. GRAU. II. – CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO”. (CC 6.997, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.9.1992).

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Conflito negativo de competência surgira, inicialmente, entre Juiz estadual de 1º grau e Juiz do Trabalho. Foi ele dirimido pelo Tribunal competente, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, "d", da C.F. 2. E, havendo o Superior Tribunal de Justiça concluído pela competência da Justiça comum (estadual) e não da Trabalhista, ao Juiz estadual cabia prosseguir no feito, o que ocorreu, no caso, inclusive com a posterior prolação da sentença. Sendo assim, em grau de apelação, ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais incumbia o julgamento, sem retornar a conflito já dirimido pelo órgão judiciário competente, a cuja decisão também está sujeito, em face do princípio da hierarquia de jurisdição, conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Enfim, não pode haver Conflito de Competência entre um Tribunal Superior (como é o S.T.J.) e um Tribunal de Alçada (estadual), sujeito à jurisdição daquele. 4. [...]. (CC 7129, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 19-12-2002).
 
          No mesmo sentido: CC 7.792, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 10.10.2017; CC 7.991, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 13.09.2017; CC 8.117, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 16.08.2019; DJ 26.11.2004; CC 7.312, Rel. Min. Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 03.04.2003. 
          Aliás, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais, há muito, tem utilizado como critério para a solução de conflitos de competência a vinculação jurisdicional dos juízos envolvidos, e não a vinculação administrativa. Portanto, a hierarquia jurisdicional impede que se conheça deste conflito.
           Outrossim, não há que se falar em conflito positivo, porquanto inexiste pronunciamento desta Suprema Corte no sentido de sua competência para examinar embargos de declaração opostos perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A propósito, cito predente: 

	“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUÍZO FALIMENTAR. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELA E A EXECUTADA. DECISÃO DO JUÍZO FALIMENTAR QUE REJEITA PEDIDO DE EXTENSÃO DA FALÊNCIA À MESMA PESSOA JURÍDICA, ASSENTANDO A INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE ELAS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. 1. O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento desta ação, dispunha em seu art. 115 que há conflito de competência: “I – quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III – quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. Na hipótese dos autos, nem a Justiça do Trabalho nem a Estadual afirmaram sua competência para apreciar a ação que tramita perante a outra, nem reputaram-se incompetentes para julgar qualquer das demandas. Tampouco há que se falar em controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, uma vez que não há qualquer relação de conexão ou continência entre eles. Não foi demonstrada, portanto, a ocorrência de conflito de competência entre os juízos suscitados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (CC 7775 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 24-05-2016)

               Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 14 de agosto de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente